Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704728-58.2020.8.07.0006 RECORRENTE: LUCIANO DE CARVALHO FIGUEIREDO RECORRIDO: GUILHERME OCTAVIO STAUT CARADORI, MARINA BICALHO DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO SERVIÇO. MÉDICO. DEFICIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O interesse processual é representado pela necessidade e utilidade do provimento. A necessidade está atrelada à existência de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem. 2. A responsabilidade civil do médico é embasada no sistema subjetivo, cabendo ao paciente comprovar que os danos sofridos advieram de um serviço culposamente mal prestado (art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor). 3. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371, 492, 493 e 1.013, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, 4a, inciso I, 6o, incisos VI e VIII, 14, 39, incisos IV e V, 40, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927 e 940, todos do Código Civil, defendendo, em síntese, o direito ao recebimento dos danos morais pleiteados, da necessária readequação dos valores cobrados a título de honorários médicos, da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e da existência de julgamento extra petita, considerando que caberia ao Tribunal de origem reformar a sentença de Primeira Instância e não decretar a sua nulidade e determinar o retorno dos autos para novo julgamento a respeito de matéria específica. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronto aos referidos dispositivos legais, quando “o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à indicada inobservância aos artigos 371, 492, 493 e 1.013, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, 4a, inciso I, 6o, incisos VI e VIII, 14, 39, incisos IV e V, 40, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927 e 940, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar trâmite ao inconformismo da parte fundado no exposto dissídio interpretativo. Isso porque não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005